Tribunal: STF
Processo: Rcl 38521
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S.A. afirma haver a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000221- 85.2012.5.03.0023, olvidado o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, além de inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo. 
    Segundo narra, o interessado, Márcio Xavier Pimenta, ajuizou ação contra si e Engelminas Construções Elétricas Ltda., esta na condição de empregadora e prestadora de serviços, objetivando, considerado o princípio da isonomia, o recebimento de verbas trabalhistas levando em conta o que pago aos próprios empregados. Salienta o êxito parcial dos pedidos formulados, no que reconhecida a ilicitude da terceirização verificada. Declaratórios foram providos apenas para a prestação de esclarecimentos. A sentença acabou, nessa parte, confirmada em sede de ordinário, tendo sido atribuída a si responsabilidade solidária pelos créditos, surgindo daí o arguido descompasso. Interposto recurso de revista, foi inadmitido. Realça o desprovimento do subsequente agravo de instrumento. Protocolado extraordinário, foi suspenso em virtude a sistemática da repercussão geral. 
    Diz ofendido o acórdão da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 no qual fixada tese no sentido da licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Assevera a insubsistência do verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho ante o assentado no paradigma. 
    Sustenta contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Eis o teor da norma: 
    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
    [...]
    Articula com a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual atividade integrada à própria dinâmica produtiva. Frisa afastado o preceito, mesmo de forma implícita, considerado o princípio da isonomia, a revelar transgressão à cláusula de reserva de plenário. Assinala a insuficiência do critério atinente à distinção entre atividades meio e fim, estando permitida a terceirização de mão de obra inclusive quanto à atividade alcançada pelo próprio objeto social.
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência da execução.
    Requereu, em sede liminar, a suspensão do ato impugnado e do curso do processo originário. Busca, alfim, a cassação do acórdão atacado.
    Vossa Excelência, em 17 de dezembro de 2019, declarou prejudicado o pedido de medida acauteladora.
    O Tribunal reclamado, nas informações, relata o histórico processual. Esclarece os fundamentos do pronunciamento impugnado.
    O Ministério Público Federal opina pela procedência do pedido formalizado na reclamação.
     O acórdão reclamado foi formalizado em 17 de junho de 2015. 
    A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi apreciada via Sessão Plenária de 30 de agosto de 2018, publicada a ata de julgamento no dia imediato.
    2. No tocante ao assentado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, a jurisprudência do Tribunal sinaliza o descabimento de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão questionada lhe for anterior. Confiram a seguinte ementa, a retratar a óptica do Pleno:
    RECLAMAÇÃO. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa à súmula vinculante nº 10. Decisão anterior à edição desta. Seguimento negado. Agravo improvido. Não cabe reclamação por ofensa a súmula vinculante editada após a decisão impugnada.
    (Agravo regimental na reclamação nº 8.846, Pleno, relator o ministro Cezar Peluso, Diário da Justiça de 9 de abril de 2010)
    Considerado o disposto no artigo 97 da Constituição Federal, tem-se que somente pela maioria absoluta dos membros ou do respectivo órgão especial poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. A inobservância do procedimento descrito implica desrespeito à chamada cláusula de reserva de plenário. Levando em conta a reiterada jurisprudência do Supremo acerca da matéria, editou-se o verbete vinculante nº 10, cujo texto é o seguinte:
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
    O afastamento de ato normativo pode ocorrer de forma expressa ou, até mesmo, implícita, esta quando, sem explicitar a declaração de inconstitucionalidade, o Tribunal “afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. Precedente: agravo regimental no agravo de instrumento nº 473.019/SP, relator o ministro Sepúlveda Pertence, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de abril de 2004.
    A leitura do acórdão impugnado revela que, a pretexto de interpretar normas, acabou afastado, ante o princípio da isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, observados os regimes dos empregados da concessionária e dos prestadores de serviços vinculados à empresa de terceirização. A teor do mencionado dispositivo, “a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” O desenvolvimento de atividades inerentes pode englobar aquelas diretamente relacionadas ao objeto social da concessionária, tal como ocorrido na situação concreta, no que irrelevante a evocação da contraposição entre atividades-fim e inerentes, para efeito da incidência do previsto na Lei de Concessões. 
    Ao declarar ilícita a intermediação de mão de obra, aludindo à impossibilidade de adoção de tratamento diferenciado entre empregados da concessionária e contratados – princípio da isonomia –, o Órgão reclamado afastou o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, sem a observância da cláusula de reserva de plenário. Fê-lo de maneira implícita porque, apesar de evocado fundamento constitucional, não ficou explícita a declaração de invalidade do preceito legal. Confiram o seguinte trecho do ato atacado: 
    […]
    Os trabalhadores contratados por meio de empresa interposta fazem jus aos mesmos direitos dos empregados do tomador de serviços, contanto que exerçam as mesmas funções que seus empregados, em atividade-fim, como é o caso dos autos, dando-se, por conseguinte, efetividade ao princípio constitucional da isonomia, evitando-se, ainda, que a terceirização de serviços seja utilizada como prática discriminatória.
    […]
     3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão formalizado pela Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 0000221-85.2012.5.03.0023, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator